Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700838-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL ESTEVAM DO NASCIMENTO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença (ID 60371993). Verificado que o recolhimento do preparo se deu em momento posterior (19/02/2024) à interposição do recurso (19/01/2024) (ID 60372004 e 60372004), o autor/apelante foi intimado para comprovar o pagamento do equivalente a mais um preparo, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o), porém, manteve-se inerte (ID 61726892). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator